Tribunal: TJSP
Processo: 2279516-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU O DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS NOS AUTOS, MAS RESSALVOU QUE TAL FATO NÃO IMPEDE A MORA DEBITORIS CONFORME ENUNCIADO DA SÚMULA No 380 DO COLENDO STJ: "A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA AUTORA" E DO DISPOSTO NO ARTIGO 784, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE MODO QUE A FALTA DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU O DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS NOS AUTOS, MAS RESSALVOU QUE TAL FATO NÃO IMPEDE A MORA DEBITORIS CONFORME ENUNCIADO DA SÚMULA No 380 DO COLENDO STJ: "A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA AUTORA" E DO DISPOSTO NO ARTIGO 784, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE MODO QUE A FALTA DE PAGAMENTO NÃO IMPEDE A INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE PERANTE OS ÓRGÃOS MANTENEDORES DO CRÉDITO, TAIS COMO SPC, SERASA.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA NESTA FASE DO PROCESSO.

JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS COM TAXA (1,45% A.M.) ANUALIZADA (18,88% A.A.) QUE EXCEDE O DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL, DE MODO A AUTORIZAR A CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL NOS MOLDES DA SÚMULA No 541 DO C. STJ.

ALEGADA ABUSIVIDADE DAS TARIFAS COBRADAS A SER APURADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279516-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante NEUSA
CALVALCANTI DIAS DE MIRANDA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279516-56.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 2/4
Comarca:
Foro de Mauá – 3a Vara Cível
Processo n°:
2279516-56.2020.8.26.0000
Origem no:
1007484-77.2020.8.26.0348
Agravante:
NEUSA CALVALCANTI DIAS DE MIRANDA
Agravado:
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
Juíza Prolatora da decisão agravada: Julia Gonçalves Cardoso
VOTO N.o 19.024
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
AUTORIZOU
O
DEPÓSITO
DOS
VALORES
INCONTROVERSOS NOS AUTOS, MAS RESSALVOU QUE
TAL FATO NÃO IMPEDE A MORA DEBITORIS CONFORME
ENUNCIADO DA SÚMULA No 380 DO COLENDO STJ: “A
SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA
DA AUTORA" E DO DISPOSTO NO ARTIGO 784, § 1o DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE MODO QUE A FALTA
DE PAGAMENTO NÃO IMPEDE A INSCRIÇÃO DO NOME
DA AGRAVANTE PERANTE OS ÓRGÃOS MANTENEDORES
DO CRÉDITO, TAIS COMO SPC, SERASA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA
CONCESSÃO DA TUTELA NESTA FASE DO PROCESSO.
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS COM TAXA
(1,45% A.M.) ANUALIZADA (18,88% A.A.) QUE EXCEDE O
DUODÉCUPLO
DA
TAXA
MENSAL,
DE
MODO
A
AUTORIZAR
A
CAPITALIZAÇÃO
COMPOSTA
EM
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL NOS MOLDES DA
SÚMULA No 541 DO C. STJ.
ALEGADA ABUSIVIDADE DAS TARIFAS COBRADAS A
SER APURADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279516-56.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 3/4
NEUSA CALVALCANTI DIAS DE MIRANDA da respeitável decisão de
fls. 56/59 que nos autos da ação revisional de cédula de crédito bancário que
move à BV FINANCEIRA S.A. autorizou o depósito dos valores
incontroversos conforme alegado pela agravante, mas ressalvou que tal
circunstância não elide a mora debitoris conforme enunciado da Súmula no
380 do Colendo STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora da autora" e do disposto no artigo 784, § 1o do Código de
Processo Civil, de modo que a falta de pagamento não impede a inscrição do
nome da agravante perante os órgãos mantenedores do crédito, tais como
SPC, SERASA.
Alega, em síntese que o sistema Price incorpora juros de
capitalização composta o que não deve ser admitido, devendo prevalecer o
cômputo de juros simples conforme parecer que acosta aos autos e que
resulta na aplicação da prestação incontroversa de R$ 777,43, no lugar de R$
970,99 (CCB, fls. 42/44, parecer técnico, fls. 45/51).
Foi indeferida a tutela antecipatória requerida uma vez
não estarem presentes os requisitos necessários para tal.
Recurso tempestivo e não preparado diante da assistência
judiciária deferida na mesma decisão recorrida.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279516-56.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 4/4
Os juros remuneratórios calculados de forma composta
mediante o sistema da Tabela Price não são ilícitos e o método de cômputo de
capitalização composta está previsto e autorizado uma vez que a taxa anual
excede o duodécuplo da taxa mensal: 18,88% a.a. e 1,45% a.m.
Destarte, nos termos do enunciado da Súmula no 541 do
Colendo STJ o método de cálculo está de acordo com os parâmetros
autorizados pelo ordenamento jurídico, não se vislumbrando, ademais,
abusividade no percentual estabelecido, se levado em consideração os
padrões financeiros de crédito no Brasil.
No que diz respeito à impugnação das tarifas, formuladas
de maneira genérica e sem indício de coação no ato da contratação, a matéria
haverá de ser discutida no curso da instrução não comportando avaliação
prévia nesta oportunidade.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator